Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702048-45.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO PINTO DA SILVEIRA AGRAVADO: ORAUZA PEREIRA DA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusto Pinto da Silveira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de interdição cumulada com anulação de outorga pública e reparação dos danos morais n. 0703041-80-2024.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de curatela provisória formulado por ele (id 206212235 dos autos originários). O agravo de instrumento foi recebido somente em seu efeito devolutivo e o agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância (id 63244804). O agravante apresentou manifestação em que anuiu ao não conhecimento parcial do recurso e requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 63555329). É o breve relatório. Decido. O art. 507 do Código de Processo Civil prevê que: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão trata-se da perda do direito de praticar determinado ato processual em razão do decurso do prazo, da incompatibilidade do ato em relação à conduta da parte ou do exercício prévio de uma faculdade processual. Esta modalidade consiste na preclusão consumativa. A preclusão consumativa impede que a parte repita ato processual já praticado, ainda que seja para corrigi-lo ou aditá-lo. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento sem formular requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal em petição posterior sem indicar qualquer alteração da situação fática. O agravo de instrumento é recurso dotado apenas de efeito devolutivo. O Relator, no entanto, poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Observo que o agravante poderia ter formulado o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao interpor o recurso do agravo de instrumento, mas não o fez. Seu requerimento tardio sem qualquer justo motivo superveniente é descabido. A interposição de agravo de instrumento fez operar a preclusão consumativa, de modo que o agravante não pode complementar as razões apresentadas e formular o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual. Ante o exposto, não conheço do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator